Tribunal: TJSP
Processo: 2156393-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156393-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CELENA BRAGANÇA PINHEIRO, é agravado CONDOMINIO DOMO HOME.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156393-55.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.048
VOTO No : 17.048
AGRAVO No : 2156393-55.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : CELENA BRAGANÇA PINHEIRO
AGRAVADO : CONDOMÍNIO DOMO HOME
JUIZ : SERGIO HÍDEO OKABAYASHI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Executivo
Extrajudicial. Rateio condominial. Decisão que deferiu a penhora
dos direitos sobre o imóvel. INCONFORMISMO deduzido no
Recurso. EXAME PREJUDICADO. Agravante que formulou
pedido de desistência do Agravo ante a realização de acordo já
homologado pelo r. Juízo de origem. Homologação do pedido de
desistência. RECURSO PREJUDICADO.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial que o
Condomínio agravado moveu contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” na fl. 208 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que não foram
esgotados todos os meios para a satisfação do crédito exequendo; o imóvel
em causa é objeto de financiamento com cláusula de garantia por alienação
fiduciária; não possui nenhum outro imóvel; esse imóvel deve ser
considerado impenhorável por constituir “bem de família” (fls. 1/8).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 37),
o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão
agravada (fls. 41/49).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156393-55.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.048
Após, a agravante voltou aos autos requerendo a
desistência do Recurso ante a homologação de acordo na Vara de origem (fls.
54/58).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial que o
Condomínio agravado moveu contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Fls. 204/205 O exequente não concorda com o parcelamento do
débito, bem como noticia o vencimento de novos valores de condomínio.
Prossiga se a execução. Defiro a penhora dos direitos que possuí a executada
sobre o imóvel gerador do débito. Lavre-se o respectivo termo de penhora. Após,
intime-se a devedora, bem como o credor fiduciário para, querendo, oferecer em
impugnação, no prazo legal. Decorrido o prazo sem manifestação, averbe-se na
matrícula do imóvel, via ARISP. Cumpra-se e Intimem-se.” (“sic”, fl. 208 dos
autos principais).
Contudo, já se viu, após a interposição, a agravante
requereu a desistência do Recurso.
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência do Recurso formulado pela Agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156393-55.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.048
Diante do exposto, homologa-se a desistência,
restando prejudicado o exame do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora